Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741734-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDULLAH RIFFAT AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ABDULLAH RIFFAT contra decisão (Id. 249926458 dos autos no 0721361-68.2025.8.07.0007) que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada pelo ora agravante em face de IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, reconheceu a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito e declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região (Brasília-DF). Em suas razões recursais, o autor alega que se encontra desempregado e está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que a presente ação objetiva tão somente a responsabilização dos réus em razão da demora na concessão da cobertura securitária prevista em contrato e o consequente agravamento da lesão sofrida pelo autor. Ressalta que a pretensão não diz respeito ao reconhecimento de vínculo empregatício ou de qualquer outra matéria relacionada ao direito do trabalho, mas sim à responsabilização civil dos réus decorrente de uma relação de prestação de serviço regida pela legislação civil. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que não se discutem matérias relacionadas ao direito do trabalho; risco de dano decorrente da possibilidade de remessa imediata dos autos à Justiça do Trabalho e ausência de risco de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e da tutela antecipada recursal para que seja determinada a competência provisória do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/ DF para processar o feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinado o prosseguimento do feito no Juízo de origem. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em face dos documentos colacionados nos Ids. 76737590/ 76737591 concedo ao autor agravante a gratuidade da justiça. Em sede de considerações preliminares, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região (Brasília/DF), sob fundamento de que a Justiça do Trabalho possui competência absoluta para processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, mesmo que não se conclua pela existência de vínculo empregatício. Apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, admito o processamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão de efeito suspensivo ao presente caso revela-se medida mais adequada, evitando-se a prática de atos processuais inúteis e desnecessários, visto que os autos originários poderão ser enviados a tribunal de justiça diverso. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a Justiça competente para o processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação para contrarrazões, uma vez não efetivada a triangulação processual na origem. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora